Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte credora que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o excesso de execução sobre o valor cobrado a título de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a existência de excesso de execução quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial, do qual se busca o comprimento, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, que por sua vez, deve ser aferido pelo preço dos medicamentos fornecidos, com base na nota fiscal juntada nos autos, somado com o montante da indenização dos danos morais.
4. Se os cálculos realizados, nos termos das premissas definidas no título, resultam em valor inferior ao cobrado pelas exequentes, conclui-se pela existência de excesso de execução, motivo pelo qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve, no ponto, ser acolhida, na linha do decidido pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.